Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. FORO DAS PARTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial decorrente do não pagamento de taxa condominial, em que exequente e executado estão domiciliados no Condomínio Residencial Ouro Vermelho II.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente é o próprio Condomínio Ouro Vermelho II, onde também reside o réu e débito decorre de taxa condominial não quitada.
4. De acordo com a Instrução Normativa SEG n. 001, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, publicada no DODF de 28/4/2009, o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII). Igualmente, a Portaria Conjunta n. 004 da Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação (SEGETH), publicada no DODF de 24/6/2015, disciplina que o Setor Habitacional Estrada do Sol, onde está inserido o Condomínio Ouro Vermelho II, passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII).
5. A Lei Complementar n. 958, de 20 de dezembro de 2019, que aprovou o Projeto de Lei Complementar 19/2019, que consolida e define os limites geográficos de regiões administrativas, ratifica a conclusão de que o Condomínio Ouro Vermelho II integra a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), consoante pesquisa realizada no GeoPortal DF, plataforma atualizada com os dados georreferenciados do território do Distrito Federal
6. A Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do TJDFT, em seu art. 2o, § 1o, “h”, estabelece que a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, de tal modo que este é o foro competente para processamento e julgamento da reportada demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.